Tribunal: TJDFT
Processo: 0727782-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL. ORDEM DENEGADA.
1. Réu preso em 05.04.20, em Jataí-GO, ainda na posse de um carro tomado de roubo ocorrido em Brasília, no mesmo dia. Alegação de excesso de prazo na conclusão da instrução.
O prazo para a execução dos atos processuais não é absoluto, eis que varia conforme as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracteriza constrangimento ilegal, o que não é a hipótese dos autos, em que a prisão do réu ocorreu em outro Estado da Federação, ainda na posse do produto do roubo, não sendo esta causa motivada pelo Poder Judiciário.
2. A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo no recambiamento, não encontra respaldo nos autos, uma vez que este já foi autorizado, todavia está condicionado ao término do estado de emergência na saúde pública provocado pela pandemia de Covid-19, diante da suspensão das transferências e recambiamentos no âmbito do Distrito Federal.
3. Ordem denegada.